Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-44.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0003984-44.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO(CAPITAL) APELADO: BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação cível interposta pelo MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (ID no 23971450) em face de sentença de ID no 23971439, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Recurso sem preparo, em razão de isenção legal. Contrarrazões nos ID no 23971454. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para elaboração do voto. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator